Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707422-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY BARBOSA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por WANDERLEY BARBOSA GOMES contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 69311388), o agravante sustenta que: 1) o seu salário está integralmente comprometido e o saldo da sua conta bancária é negativo, independente dos rendimentos recebidos e ainda que inclua o 13o ou férias; 2) “apesar do patrimônio e renda elevada, todo valor auferido mensalmente está comprometido, inviabilizando suprir a custas processuais”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que os autos prossigam na origem sem que as custas sejam recolhidas. No mérito, o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferida a antecipação da tutela recursal apenas para que não seja cancelada a distribuição até a análise de mérito do recurso. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, o agravante, capitão do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, recebe, em média, a título de aposentadoria, o valor bruto de R$ 20.472,57 e líquido de R$ 6.128,64, conforme contracheque referente ao mês de outubro de 2024 (ID 224562382, autos de origem). Sobre o valor líquido, incidem outros descontos de débito parcelado, débito de cartão de crédito BRB e de empréstimos que comprometem integralmente o valor recebido, conforme extratos bancários (ID 225888224, autos de origem). Por outro lado, a renda do agravante é elevada e a descrição dos valores para suprir suas despesas básicas (R$ 11.260,00) indicam, a princípio, que o agravante consegue arcar com as custas processuais sem comprometer o seu mínimo existencial (ID 69311395, p. 26). Assim, com objetivo de evitar atos nulos e desnecessários da origem, é prudente deferir a antecipação da tutela apenas para que a distribuição não seja cancelada até a análise da questão pela Turma. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido apenas para que seja não seja cancelada a distribuição dos autos até que a questão seja submetida à Turma Cível. Faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias, extrato atualizado de dívidas negativas de proteção ao crédito e extrato atualizado do relatório de empréstimos e financiamentos (SCR). Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator